Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de motocicleta apreendida no contexto de flagrante de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem apreendido ainda interessa ao processo, à luz do art. 118 do CPP; e (ii) estabelecer se o apelante comprovou sua condição de terceiro de boa-fé, legitimando a devolução do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do CPP estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença e enquanto interessarem ao processo.
4. A restituição de coisa apreendida depende da comprovação inequívoca da propriedade ou posse legítima por terceiro de boa-fé, da ausência de interesse processual na manutenção do bem e da inexistência de hipótese de perdimento (CPP, art. 120 e CP, art. 91, II, "b").
5. O veículo foi apreendido durante flagrante delito de tráfico de drogas, havendo indícios de sua utilização para transporte de entorpecentes, o que demonstra o interesse processual em sua manutenção até o trânsito em julgado da sentença.
6. A mera titularidade registral do veículo não comprova boa-fé quando há indícios de que o bem era de uso do agente e empregado na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, “b”; CPP, arts. 118, 120, 121 e 122; Lei no 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048835, ApCrim no 0731830-94.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.09.2025, DJe 05.10.2025.